Tribunal: STF
Processo: RE 827375
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF.



    1. A gratuidade no deslocamento para tratamento de saúde, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Pedido de concessão de passe para utilização gratuita de transporte coletivo. Alegação de estar o autor acometido de doença crônica. O elenco de doenças constantes do inciso VI do artigo 17 da Lei nº 3.167/2000 não pode receber interpretação ampliativa, porque se tal norma de um lado concede direitos, de outro estabelecer ônus para o prestador de serviço, não sendo dado ao Judiciário estabelecer obrigações não previstas em lei. Desprovimento do recurso.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.